Tribunal: TJBA
Processo: 8009393-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009393-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA SANTANA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: LOJAS RENNER S.A. e outros

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

ÔNUS PROBATÓRIO DA CONTRATAÇÃO
. TELAS SISTÊMICAS COMO PROVA.
AFIRMAÇÃO DA CONSUMIDORA QUANTO A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO.
INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA.

AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelas Lojas Renner SA contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de negativação oriunda de suposto uso indevido de cartão de crédito.

A parte autora/apelada realizou a contratação do cartão, mas sustentou a inexistência do débito. A sentença acolheu a tese inicial, declarando a inexigibilidade do débito, bem como a exclusão do nome da consumidora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, e fixando a indenização por danos morais pela negativação indevida no importe de R$ 2.000,00.

A empresa Apelante insurgiu-se em face a decisão, alegando existência de relação jurídica comprovada por provas documentais e registros eletrônicos, alinhada à circunstância de que a consumidora realizou a contratação do cartão.

A consumidora, por sua vez, interpôs Apelação demandando a majoração da indenização por danos morais fixada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Existem quatro questões em discussão: 1
.
Saber se houve efetiva contratação do cartão de crédito; 2.

Saber se a negativação promovida pela instituição foi indevida;

3.
Saber se a consumidora incorreu em litigância de má-fé;4.
Saber se a majoração da indenização por danos morais é devida.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação foi confirmada pela própria parte da consumidora ao longo do curso processual, bem como evidenciada pelas provas acostadas aos autos, a exemplo documento de identificação digitalizado, biometria facial e telas sistêmicas demonstrando uso do cartão e pagamento parcial.

Ainda que as telas sistêmicas isoladamente possam não ter presunção de veracidade, no caso concreto, foram corroboradas pela declaração expressa da consumidora e pelas faturas vinculadas ao CPF da parte, revelando a contratação efetiva e a utilização do serviço.

Não se pode imputar à empresa responsabilidade civil por negativação legítima. Comprovado o subsídio e a origem contratual, afaste-se o dever de indenizar por suposto dano moral.

Quanto à alegação de litigância de má-fé, não restou demonstrada intenção dolosa da consumidora ou de seu procurador. A improcedência da demanda, por si só, não autoriza a aplicação da deliberação prevista no art. 80 do CPC.

Recurso da consumidora prejudicado pela improcedência da demanda.

Teses de julgamento:

1. A apresentação de telas sistêmicas, aliadas à admissão expressa da contratação e ao pagamento de fatura, constitui prova hábil a demonstrar a existência de relação contratual.

2. A negativação decorrente de dívida legítima, oriunda de relação jurídica comprovada, não configura dano moral indenizável.

3. A improcedência da ação, sem demonstração de dolo ou conduta temerária, não autoriza a imposição de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 80; CC; CDC, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, APL nº 8144366-46.2021.8.05.0001, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 20.12.2022; TJBA, APL nº 8116764-17.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 12.04.2022.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação (ID 79388860) interposto pelas
LOJAS RENNER S.A.
, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o Recurso de Apelação (ID 79388863) interposto por
SANDRA SANTANA CONCEICAO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20